Tribunal: TJPA
Processo: 0812625-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812625-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. Desprovimento de agravo de instrumento. Tutela provisória. Suspensão da exigibilidade de créditos tributários. TFRM. Alegações de omissão. Art. 1.022 do CPC/2015. Inexistência dos vícios alegados. Fundamentação clara e suficiente. Utilização dos aclaratórios como meio oblíquo para reformar o acórdão embargado. Impossibilidade. Precedentes do STJ e do STF. Embargos rejeitados. Acórdão confirmado.

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão agravada, na qual o Juízo de origem determinou a suspensão da exigibilidade de créditos tributários, em favor da empresa recorrida.

2. O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no Acórdão embargado.

3. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

4. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que os argumentos do agravante foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara.

5. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 44ª Sessão Ordinária, realizada no dia 9/12/2024, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812625-66.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: VALE S.A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão ID 20323361
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente federativo
,
mantendo a decisão interlocutória impugnada.

A embargada ajuizou ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, questionando a legalidade de parcelas correspondentes à majoração imediata da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), sem observância do princípio da anterioridade.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando “
a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS consubstanciados nos PTAs nº 182021510000151-5, 182021510000150-7, 182021510000193-0 e 182021510000192-2, até o julgamento do mérito”
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) inexistência de majoração do tributo; b) necessidade de aplicação do entendimento firmado na ADI nº. 4.016-MC, bem como da Súmula 615 do STF; c) possibilidade de revogação de isenção parcial não concedida de forma condicionada e por prazo certo; d) existência de risco para a efetividade da fiscalização.

O Órgão Julgador negou provimento ao agravo, nos termos do Acórdão ID 20323361
.

Irresignado, o
Estado do Pará
opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, a existência de omissões no Acórdão embargado. O embargante alega, em resumo, que
“não foram analisadas, na íntegra, as seguintes teses/questões recursais do Estado do Pará”
:

“a) a de que a redução ou extinção de desconto legalmente previsto - como a efetivada pelo Decreto nº 1.353/2021 - não configura aumento de tributo - nem a sua majoração indireta – como pretende fazer crer a empresa VALE S.A., conforme entendimento firmado pelo e. STF no julgamento da ADI 4.016 MC;

b) que no caso sob julgamento não poderá ser desconsiderado por esse e. Tribunal de Justiça o disposto na Súmula nº 615 do STF e que, com base nesta Súmula, não haverá que se falar em violação ao princípio da anterioridade por parte do Estado do Pará com a edição do Decreto nº 1.353/2021; e

c) que a isenção concedida pelo Estado do Pará no caso pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, consoante o disposto no art. 178 do CTN e o entendimento já pacificado pelo c. STJ a respeito da matéria”.

Ao final, requer

o conhecimento e o acolhimento dos embargos, para que as alegadas omissões sejam sanadas, com efeitos modificativos. Alternativamente, pede o prequestionamento da matéria discutida.

A VALE S.A. apresentou contrarrazões por meio da petição ID 20826066, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO.
TFRM. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada. A demandante afirma, em resumo, que não questiona a validade ou a constitucionalidade da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), mas sim a legalidade de parcelas correspondentes à majoração imediata do tributo, sem observância do princípio da anterioridade. O recurso foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários constituídos por meio de autos de infração.

2. A empresa contribuinte não deixou de pagar a TFRM, mas apenas recolheu valor considerado a menor pelo Estado, nos meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2021. Assim, os créditos discutidos na ação anulatória decorrem de fatos geradores ocorridos há mais de 2 (dois) anos e correspondem apenas a diferenças do tributo, delimitadas a um período específico.

3. A medida deferida pelo Juízo a quo possui natureza cautelar e apenas suspende a exigibilidade dos créditos em questão, não havendo prejuízo relacionado ao prazo prescricional, pois este pode ser retomado, na hipótese de revogação da liminar ou de improcedência da ação anulatória. Jurisprudência do STJ.

4. Verifica-se, em favor da empresa agravada, a existência da probabilidade do direito alegado na demanda de origem, sobretudo considerando a existência de precedentes do STF no sentido de aplicar o princípio da anterioridade tributária em casos de majoração de alíquota.

5. O risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de que a agravada sofra cobranças, execuções, negativações e restrições em sua atividade empresária, em decorrência de possível violação à garantia constitucional da anterioridade tributária. As demais matérias arguidas pelo agravante e pela agravada não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de omissões no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência das alegadas omissões, pois evidencia que os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

A análise recursal se restringiu à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem;

2)

A Lei Estadual nº. 7.591/2011 instituiu a TFRM, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerários;

3)

O art. 6º da referida norma, em seu
caput
e no § 3º, estabeleceu, respectivamente, que: a) o valor da TFRM corresponderá a três Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, vigente na data do pagamento, por tonelada de minério extraído”; b) o Poder Executivo poderá reduzir o valor da TFRM, com o fim de evitar onerosidade excessiva e para atender as peculiaridades inerentes às diversidades do setor minerário.

4)

Por meio dos Decretos estaduais de números 386/2012, 1.432/2015 e 1.510/2016, o critério quantitativo para a cobrança do tributo (alíquota aplicável), originariamente de 3 UPF-PA por tonelada de minério extraído, foi reduzido para patamares variáveis, entre 0,2 (dois décimos) e 1 (uma) UPF-PA, dependendo do tipo de minério e da quantidade extraída;

5)

A redução da alíquota foi condicionada à realização de investimentos por parte dos contribuintes, com a finalidade de promover o aumento da produção mineral no Estado;

6)

Em 4/3/2021, foi publicado o Decreto estadual nº. 1.353/2021, determinando que a cobrança da TFRM voltasse a se dar na proporção de 3 (três) UPF-PA por tonelada de minério extraído;

7)

A empresa agravada entendeu que houve a majoração do tributo e que o aumento da alíquota só poderia surtir efeitos no exercício financeiro de 2022, em observância ao princípio anterioridade tributária (art. 150, III, alíneas b e c, da CF);

8)

Em razão disso, no exercício de 2021, a contribuinte apurou e recolheu a TFRM sem considerar o aumento da alíquota, estabelecido pelo Decreto nº. 1.353/2021;

9)

O Estado considerou que o princípio da anterioridade não é aplicável ao caso, pois entende que não houve majoração do tributo, mas sim revogação de benefício fiscal anteriormente concedido pelo Decreto nº. 386/2021;

10)

Com base nesse entendimento, a Fazenda Pública Estadual lavrou contra a agravada os Autos de Infração Fiscal (AINF’s) de números 182021510000151-5, 182021510000150-7, 182021510000193-0 e 182021510000192-2, para exigir a diferença da TFRM, decorrente do restabelecimento da alíquota originária. Os citados AINF’s se referem a fatos geradores ocorridos nos meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2021;

11)

As impugnações administrativas apresentadas pela empresa foram rejeitadas e os créditos indicados nos AINF’s foram definitivamente constituídos;

12)

Na ação anulatória de origem, a contribuinte formulou pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos referidos créditos tributários, de modo que consiga emitir certidão de regularidade fiscal e não seja inscrita em cadastros de inadimplentes;

13)

A empresa embargada não deixou de pagar a TFRM, mas apenas recolheu valor considerado a menor pelo Estado, nos meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2021. Assim, os créditos discutidos na ação anulatória decorrem de fatos geradores ocorridos há mais de 2 (dois) anos e correspondem apenas a diferenças do tributo, delimitadas a um período específico;

14)

A receita auferida com a TFRM deve ser aplicada exclusivamente nas ações de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. Não há, nos autos, elementos que demonstrem a dimensão e a proporção dos referidos créditos em relação à arrecadação atual da TFRM;

15)

A medida deferida pelo Juízo a quo possui natureza cautelar e apenas suspende a exigibilidade dos créditos em questão, não havendo prejuízo relacionado ao prazo prescricional, pois este pode ser retomado, na hipótese de revogação da liminar ou de improcedência da ação anulatória;

16)

Não se vislumbra qualquer risco às ações fiscalizatórias exercidas sobre a atividade minerária;

17)

Verifica-se, em favor da empresa agravada, a existência da probabilidade do direito alegado na demanda de origem, sobretudo considerando a existência de precedentes do STF no sentido de aplicar o princípio da anterioridade tributária em casos de majoração de alíquota;

18)

O risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de que a agravada sofra cobranças, execuções, negativações e restrições em sua atividade empresária, em decorrência de possível violação à garantia constitucional da anterioridade tributária;

19)

As demais matérias arguidas pelo agravante e pela agravada não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/12/2024